Tribunal: CARF
Processo: 10469.731438/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.731438/2012-31
RESOLUÇÃO
3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto[a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
2
Trata o processo de contestação contra Auto de Infração de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, que exige R$ 74.346,96 de
contribuição, R$ 55.760,23 de multa de ofício, além dos encargos legais; e Auto de
Infração de Contribuição para o PIS/PASEP, que exige R$ 16.141,12 de
contribuição, R$ 12.105,84 de multa de ofício, além dos encargos legais; por
insuficiência de recolhimento das contribuições no sistema de não cumulatividade.
Segundo o Relatório de Informação Fiscal, emitido pela DRF em Natal/RN, o
procedimento fiscal teve por objetivo apuração de créditos relacionados ao PIS e
à Cofins, dos períodos de agosto/2004 a março/2008, tendo sido apurado
insuficiência de recolhimento das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, nos
períodos de 12/2007 a 03/2008.
Constatou-se que os créditos apurados pelo sistema não cumulativo informados
nos Dacon foram integralmente compensados dentro do mês de apuração, não
restando valores a serem ressarcidos. Em razão de a interessada apresentar
também Pedidos de Ressarcimento – PER, com valores a serem ressarcidos acima
dos constantes nos Dacon, e intimada a justificar as divergências apuradas, foi
apresentada listagem de itens que teriam sido computados para a apuração do
crédito, dentre eles a aquisição de bens adquiridos para revenda, que estão
sujeitos à incidência monofásica das contribuições e, por isso, não são aptos a
gerar créditos, nos termos da Lei no 10.485, de 2002.
Inconformada com a exigência, a interessada apresentou Impugnação, em
11/01/2013, por meio de seu representante legal, argumentando que os produtos
e mercadorias adquiridos pela empresa correspondem a bens não sujeitos à
incidência monofásica e que o relatório (fls. 171 a 199) não contempla os
produtos e serviços que lastrearam os créditos de PIS e Cofins informados nos
Dacon. Diz que ao responder às intimações da fiscalização acerca da totalidade
dos créditos incorreu em equívoco, limitando-se a ‘descortinar os bens que teriam
dado ensejo aos pedidos de ressarcimento’, deixando de elucidar a origem dos
créditos informados nos Dacon. Para comprovar tal assertiva, alega que os bens
adquiridos que embasaram os créditos dos Dacon apresentam classificação fiscal
típica de itens sujeitos ao regime da não cumulatividade, que lhe garantem direito
ao crédito.
A par disso, discorre sobre a legislação que dispõe sobre a cobrança não
cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, e que a Lei no 10.637, de 2002, admite o
desconto de créditos na aquisição de bens e serviços, na forma delineada pelo art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, onde a pessoa jurídica poderá descontar créditos em
relação aos bens adquiridos para revenda, à exceção dos listados no a) inciso III e
IV do § 3o do art. 1o e b) parágrafos 1o e 1o-A do art. 2o da mesma Lei. Dentre
estes, incluem-se os veículos e autopeças que ao serem adquiridos para revenda
pelo distribuidor ou atacadista não geram direito a crédito. Contudo, argumenta,
que ao desempenhar seu objeto societário adquire bens e serviços diversos, que
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
3
faz nascer direito ao crédito que se amolda aos incisos I a X do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, tendo sido informados nos Dacon e devidamente calculados com
base no valor dos itens adquiridos que se submetem à disciplina não cumulativa
do PIS e da Cofins.
Por fim, resume que “dúvidas inexistem de que os produtos e serviços em função
dos quais procedeu a impugnante à apuração e desconto de créditos de PIS e
COFINS, quando da determinação do valor a pagar na sistemática da não
cumulatividade, encontram-se integralmente elencados nos relatórios de compras
já referenciados, sendo, pois, as informações deitadas às fls. 171 a 199 do feito
inidôneas a embasar a análise da existência do quantum atinente aos créditos
apostos nas Dacon ́s.” É o relatório.

Em sessão de 13/02/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente (Acórdão no
06-65.377), tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/03/2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para efeito de aproveitamento de crédito sobre aquisições de produtos e serviços
no âmbito do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, é ônus dos sujeitos passivos
requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
A aquisição para revenda de veículos e autopeças por distribuidor ou atacadista
não geram direito a crédito no sistema da não cumulatividade das contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins, por vedação expressa da legislação, em relação às vendas
submetidas à incidência monofásica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/03/2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para efeito de aproveitamento de crédito sobre aquisições de produtos e serviços
no âmbito do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, é ônus dos sujeitos passivos
requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
4
A aquisição para revenda de veículos e autopeças por distribuidor ou atacadista
não geram direito a crédito no sistema da não cumulatividade das contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins, por vedação expressa da legislação, em relação às vendas
submetidas à incidência monofásica.
Impugnação Improcedente.

Em 18/07/2019, a Recorrente interpôs seu recurso voluntário, tendo aduzido razões
semelhantes àquelas já apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Juntada de novos documentos após a apresentação da impugnação
Em tópico preliminar, informa a Recorrente que juntou documentação nova,
buscando a comprovação de que, as peças por si adquiridas para revenda estiveram sujeitas à
incidência das contribuições ao PIS/COFINS e que, por isso, ao menos em parte, a premissa da
tributação monofásica adotada pela Fiscalização não se sustentava.
Embora exista previsão legal no sentido de só se admitir a juntada de documentos
no momento da impugnação (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972), é prevalente neste
Tribunal Administrativo entendimento mais flexível sobre a questão, admitindo-se, sob o
fundamento da busca pela verdade material, que a juntada ocorra a posteriori, mesmo em sede
de recurso voluntário.
É o que se verifica nas decisões a seguir:

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
5
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual. O
formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado. A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a
ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os
atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório
requestado através de PER/DCOMP.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção. PAF no
10880.692038/2009-37. Acórdão no 1102-001.566. Pub.: 06/01/2025)

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais. O
formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado. A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a
ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os
atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias dela decorrentes.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção. PAF no
16327.903877/2009-58. Acórdão no 1201-005.097. Pub. 14/09/2021)

Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
6
Desta forma, acolho a preliminar apresentada, admitindo a utilização dos
documentos juntados a posteriori na apreciação do mérito recursal, o que será realizado no tópico
seguinte.

II – Mérito
II.1. – Revenda de peças não sujeitas à tributação concentrada
Em síntese, a Fiscalização glosou os créditos em litígio porque identificou, com base
nas provas coligidas até então aos autos, que as peças automotivas adquiridas pela Recorrente
estiveram sujeitas à tributação concentrada no fabricante. Essa circunstância impediria o
creditamento, conforme previsão do art. 1o, §3o, inc. I, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Contudo, no Relatório de Informação Fiscal (fls. 234 e ss.), a própria Fiscalização
pontuou que dessa forma de tributação não se estendeu a toda cadeia do seguimento:

A autorização legal para que o fabricante ou importador de veículo possa se valer
do método não-cumulativo de cobrança das contribuições não foi extensiva à
toda a cadeia do segmento. A vedação prevista no art. 1o, § 3o, I das duas Leis
(não integram a base de cálculo as receitas sujeitas à alíquota zero) permanece
vigente até os dias atuais e alcança diretamente a atividade de venda no comércio
varejista ou atacadista de veículos, peças e partes, já que as alíquotas das
contribuições para o PIS e Cofins foram reduzidas a 0 (zero) por força do disposto
no art. 3o, § 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação conferida
pela Lei no 10.865/2004.

Ao se analisar a legislação pertinente, identifica-se que o art. 2o, §1o, inc. IV, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, estabelece a tributação concentrada apenas às peças
automotivas relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002:

Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
7
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)

Desta forma, conforme conclusão também feita pela Fiscalização, todas as peças
automotivas que não compuserem essa lista, apesar de serem autopeças, não se sujeitam a essa
tributação diferenciada. Os anexos I e II contemplam os seguintes itens, categorizados por NCM:

ANEXO I
CÓDIGO
CÓDIGO
4016.10.10
8483.20.00
4016.99.90 Ex 03 e 05
8483.30
68.13
8483.40
7007.11.00
8483.50
7007.21.00
8505.20
7009.10.00
8507.10.00
7320.10.00 Ex 01
85.11
8301.20.00
8512.20
8302.30.00
8512.30.00
8407.33.90
8512.40
8407.34.90
8512.90.00
8408.20
8527.2
8409.91
8536.50.90 Ex 03
8536.50.90 Ex 01
(Redação dada pelo Decreto
no 4.542, de 2002 e no
6.006, de 2006)
(Vide art. 3o §1)
8409.99
8539.10
8413.30
8544.30.00
8413.91.00 Ex 01
8706.00
8414.80.21
87.07
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
8
8414.80.22
87.08
8415.20
9029.20.10
8421.23.00
9029.90.10
8421.31.00
9030.39.21
8431.41.00
9031.80.40
8431.42.00
9032.89.2
8433.90.90
9104.00.00
8481.80.99 Ex 01 e 02
9401.20.00
8483.10

ANEXO II
1. Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 40.09, com
acessórios, próprias para máquinas e veículos autopropulsados das posições
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05
e 87.06;
2. Partes da posição 84.31, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84.29;
3. Motores do código 8408.90.90, próprios para máquinas dos códigos 84.29,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
4. Cilindros hidráulicos do código 8412.21.10, próprios para máquinas dos códigos
84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
5. Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros) do código
8412.21.90, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00 e 8433.5;
6. Cilindros pneumáticos do código 8412.31.10, próprios para produtos dos
códigos 8701.20.00, 87.02 e 87.04;
7. Bombas volumétricas rotativas do código 8413.60.19, próprias para produtos
dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701.20.00, 87.02 e
87.04;
8. Compressores de ar do código 8414.80.19, próprios para produtos dos códigos
8701.20.00, 87.02 e 87.04;
9. Caixas de ventilação para veículos autopropulsados, classificadas no código
8414.90.39;
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
9
10. Partes classificadas no código 8432.90.00, de máquinas das posições
8432.40.00 e 8432.80.00;
11. Válvulas redutoras de pressão classificadas no código 8481.10.00, próprias
para máquinas e veículos autopropulsados dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06;
12. Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas classificadas no
código 8481.20.90, próprias para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
13. Válvulas solenóides classificadas no código 8481.80.92, próprias para
máquinas e veículos autopropulsados das posições 84.29, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06;
14. Embreagens de fricção do código 8483.60.1, próprias para máquinas dos
códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5;
15. Outros motores de corrente contínua do código 8501.10.19, próprios para
acionamento elétrico de vidros de veículos autopropulsados.

Em sua defesa, a Recorrente diz que parte relevante das peças automotivas
adquiridas foram tributadas no regime não cumulativo por seus fornecedores e que, por esse
motivo, teria direito à apuração de créditos de PIS/COFINS.
Quanto a essa alegação, deve-se fazer aqui uma observação, pois o direito ao
crédito de PIS/COFINS não decorre do tratamento tributário dado pelo fornecedor da mercadoria
– que pode ter se equivocado –, mas apenas e exclusivamente do que prevê a lei, querendo-se
aqui dizer que não basta que o fornecedor tenha sujeitado sua operação à tributação pelo regime
não-cumulativo de PIS/COFINS para que, automaticamente, o adquirente tenha direito à apuração
de crédito; igualmente, também não é porque o fornecedor não tributou a operação pelo regime
não-cumulativo que, automaticamente, não haverá direito à tomada de créditos pelo adquirente.
Feita essa observação inicial, passo à análise dos documentos juntados pela Recorrente.
Nos documentos de fls. 466 e seguintes, a Recorrente traz extensa lista de peças
por si adquiridas que, de acordo com as explicações dadas em sua peça recursal, abrangem todas
as aquisições com essa natureza, incluindo itens sujeitos e não sujeitos à tributação concentrada.
Nessa lista, há o apontamento do nome do item, de sua classificação fiscal e
respectiva nota fiscal a que está vinculado, conforme é possível verificar a seguir:

Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
10

Procedendo-se a um teste com a listagem acima, verifica-se que a Recorrente
adquiriu o item “junta da tampa do cabeçote” do fornecedor Mercedes, cuja classificação fiscal
dada ao item foi o NCM 8484.20.00.
Ao se proceder à checagem nos Anexos I e II, não é possível encontrar o NCM
8484.20.00, o que leva à conclusão de que, de fato, o item em questão devia ter sido tributado
pelo regime não-cumulativo de PIS/COFINS no fornecedor e, por via de consequência, autorizaria
o creditamento para a adquirente. Portanto, a meu ver, há plausibilidade na alegação feita pela
Recorrente.
Todavia, como a lista é bastante extensa e como não cabe a esta Turma Julgadora
proceder a esse tipo de análise, entendo que se esteja diante de caso em que a conversão em
diligência seja essencial para o deslinde do caso.

Desta forma e nestes termos, voto por converter o julgamento em
diligência, para que a autoridade competente:

a) Certifique a idoneidade nas informações prestadas pela contribuinte,
especialmente no que diz respeito aos documentos apresentados em sede de
recurso voluntário, podendo intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
apresentar novos documentos, caso entenda necessário;
b) Proceda à análise do documento intitulado “Relatório de Produtos PIS/COFINS”,
para concluir, com base nas NCMs informadas, se o item informado se encontra
no Anexo I ou II da Lei no 10.485/2002;
c) Produza relatório conclusivo sobre a apuração de créditos de PIS/COFINS sobre
esses itens;
d) Intime a Recorrente para se manifestar acerca do relatório no prazo de trinta
dias e, findo o prazo, devolva o processo para julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.141 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.731438/2012-31
11

Fl. 875
DF CARF MF
Original